Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CONSERTO DE COMPUTADOR. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
3. Indispensável uma mais profunda análise dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida.
4. Recurso conhecido e improvido.